Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE TELE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge em aferir o cabimento da compensação a título danos morais coletivos, diante da prestação de serviço de saúde fornecido à população carcerária do Distrito Federal.
2. O dano moral coletivo somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, notadamente em decorrência da sua repercussão social. Precedentes.
3. Constata-se, de fato, que existe uma deficiência na prestação do serviço médico às pessoas privadas de liberdade, havendo déficit quanto ao atendimento ideal projetado pelos especialistas. Todavia, nota-se que não há violação ao mínimo existencial, visto que há a disponibilização de atendimento médico à população carcerária. Não se configura conduta antijurídica capaz de afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais. Desse modo, incabível a condenação pretendida.
4. A intervenção judicial deve limitar-se à análise de eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão dos serviços médicos oferecidos às pessoas privadas de liberdade, mormente no que diz respeito à implementação do serviço médico em regime de tele atendimento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.
5. Negou-se provimento ao recurso.